Tribunal: TJDFT
Processo: 0001219-23.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0001219-23.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELENA DA SILVA RIBEIRO O crédito foi satisfeito. O Distrito Federal informou o pagamento da RPV 0018144-60.2017.8.07.000, no valor de R$ 2.372,69, – requisição já extinta (ID 23615272, p. 11/2). Apurada diferença em razão da atualização do cálculo da execução, no valor de R$ 592,23, foram expedidos alvarás da diferença na RPV n. 2017.00.2.017330-3 (PJe 0018142-90.2017.8.07.0000), e o saldo remanescente foi restituído ao Distrito Federal (IDs 23615270, 25115889, p. 2, 28664584, 28546560 e 28546599). A única questão pendente é o cancelamento da RPV 0018142-90.2017.8.07.0000, expedida em duplicidade. A credora informa que a RPV 0018142-90.2017.8.07.0000 não foi cancelada (ID 32945389). E segundo o COORPRE, a requisição de pagamento foi remetida ao juízo da execução – no caso, este Conselho Especial (ID 32945390). À Secretaria, para que certifique a atual situação da RPV n. 2017.00.2.017330-3 (PJe 0018142-90.2017.8.07.0000), tendo em vista que parte do crédito dessa requisição foi utilizada para pagar diferença apurada nesta execução e o restante foi restituído ao Distrito Federal. Após certificado, intime-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. Desembargador JAIR SOARES